Tribunal: TJDFT
Processo: 0715275-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715275-86.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA LOPES DE MATOS, CARLA MEDEIROS ASSUNCAO APELADO: LEANDRO PEREIRA CASTRO, GLEDSON ALEXANDRE DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o patrono da parte apelante a esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se também representa a apelante Carla Medeiros Assunção. Em caso positivo, no mesmo prazo, deve ser regularizada a representação processual da parte, com a juntada de procuração. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator